Tribunal: TJPA
Processo: 0804480-21.2023.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0804480-21.2023.8.14.0000

RECORRENTE: THIAGO PEREIRA MAIA

RECORRIDO: FRANCISCO OSMILDO SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em apelação no âmbito de tutela cautelar antecedente. O agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial com base em contrato de honorários advocatícios, pretendendo a cobrança de percentual sobre o valor das causas em que atuou para o agravado. A ação foi extinta sem resolução do mérito, por ausência de certeza e liquidez do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de execução de título extrajudicial fundado em contrato de honorários que estabelece percentual sobre valores indeterminados, à luz dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade de título extrajudicial exige a presença de certeza e liquidez, condições que o contrato de honorários em questão não preenche, pois carece de especificação dos valores a serem executados.

4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que a necessidade de dilação probatória para a apuração do montante devido inviabiliza a execução de contratos de honorários com base em título extrajudicial, especialmente quando o título se limita a prever um percentual sem valor definido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A execução de contrato de honorários advocatícios como título extrajudicial exige a indicação de obrigação certa e líquida, sendo incabível quando se baseia em percentual sobre valores indeterminados.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783 e 803, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 240298, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 22/05/2018.

RELATÓRIO

O presente
Agravo Interno
foi interposto por
Thiago Pereira Maia
contra a decisão monocrática (ID 13633524), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, requerido no âmbito da

Tutela Cautelar Antecedente.

Na origem, o agravante ajuizou
Ação de Execução De Título Extrajudicial,
fundamentada em contrato de honorários advocatícios, objetivando a cobrança de 10% do valor das causas nas quais atuou como advogado do agravado, Francisco Osmildo Santiago, conforme especificado na petição inicial. A sentença de primeiro grau, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título executivo.

Em suas razões de agravo (ID14022963), o recorrente alega que o título é líquido e certo, uma vez que o contrato de honorários (ID 70103684 – processo de origem), estabelece de forma clara um percentual de 10% sobre o valor das causas, permitindo apuração do crédito por meio de cálculos aritméticos simples. Sustenta que a natureza alimentar dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, §14, do CPC, confere urgência ao prosseguimento da execução.

Além disso, o agravante destaca o risco de esvaziamento patrimonial do agravado, argumentando que o único bem do devedor já se encontra penhorado em outro processo, no âmbito da Justiça Federal, o que justificaria a concessão do efeito suspensivo à apelação.

Não foram oferecidas contrarrazões ao presente agravo, conforme certidão (ID 14486863)

É o relatório

Inclua-se em pauta.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso

O agravo não merece provimento
.

A decisão agravada (ID 13633524), concluiu pela ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, em consonância com os arts. 783 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). O título, um contrato de honorários advocatícios, previa remuneração do advogado em percentual sobre valores de causas específicas, sem indicar com precisão a liquidez da obrigação, o que fundamentou a extinção da execução.

O agravante sustenta, em síntese, que o título executivo é válido e atende aos requisitos legais para execução, sendo clara a cláusula contratual que estabelece a remuneração em 10% sobre o valor das causas. Argumenta que a operação aritmética necessária para apurar o montante devido não comprometeria a liquidez do título.

Contudo, ao analisar os fundamentos da decisão monocrática e a documentação apresentada, verifico que o entendimento adotado deve ser mantido. Para que um contrato de honorários seja exequível como título executivo extrajudicial, este deve apresentar obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC:

"Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."

Além disso, o art. 803, inciso I, do CPC, torna nula a execução de título que não corresponda a uma obrigação certa e líquida:

"Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível."

No presente caso, o contrato de honorários (ID 70103684 - autos de origem) não especifica valores exatos a serem executados, mencionando apenas a porcentagem das causas. Conforme destacado na decisão agravada, o agravante não discriminou de forma adequada os valores atribuídos a cada causa nos documentos de execução, impossibilitando a apuração objetiva do montante exequível.

Neste sentido,
o entendimento firmado em jurisprudência nacional reforça que a ausência de liquidez e a necessidade de dilação probatória para apuração do valor devido inviabilizam a execução de contratos de honorários como título extrajudicial:

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO
STJ
- "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.
" (STJ - AgInt no AREsp 240298, Relator: Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, julgado em 22/05/2018).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Embargante que alega a inexigibilidade do título executivo lastreado em contrato de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Apelo da embargada. 1. Razões de apelação da embargada que possuem relação direta com os argumentos expostos na r. sentença, mesmo que se repitam alegações já manifestadas em peças anteriores. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. 2. Instrumento particular que previa honorários advocatícios "ad exitum". Proveito econômico que não pode ser aferido por simples cálculo aritmético
. Título destituído dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Art. 783 do CPC. Necessidade de prévio processo de conhecimento para arbitrar os honorários advocatícios devidos proporcionalmente aos serviços prestados. Inadequação da ação de execução por título extrajudicial. Extinção da execução devida. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10300164520228260002 SP 1030016-45.2022.8.26.0002, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 10/03/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

Esses precedentes reconhecem a impossibilidade de execução de contratos de honorários sem apuração precisa do quantum debeatur. A liquidez do título deve ser aferida de forma objetiva, dispensando operações de cálculo complexas ou de interpretação extensiva das cláusulas contratuais, condição que o título apresentado no caso concreto não satisfaz.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno,
mantendo na íntegra a decisão monocrática anteriormente proferida, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém,

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

Relator

Belém, 03/12/2024